Tribunal: CARF
Processo: 11065.720004/2019-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.720004/2019-98
ACÓRDÃO
2101-002.860 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício manejado em razão da exoneração de
crédito tributário (tributos mais multa de ofício)inferior ao limite de alçada
vigente no momento da apreciação do recurso pelo CARF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício em razão do valor de alçada.
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE – Relator

Assinado Digitalmente
Antonio Savio Nastureles – Presidente

Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.860 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720004/2019-98
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
DO LANÇAMENTO.
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização em face do sujeito passivo supra
identificado, referente às contribuições previdenciárias da empresa sobre o total
das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e para
o financiamento do benefício concedido em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
juros de mora (calculados até 01/2019), e multa de ofício de 75% (passível de
redução), no valor de R$12.494.348,29, abarcando o período de 01/2016 a
12/2016, incluindo o 13o salário.
A ação fiscal foi iniciada em 03/12/2018 com a ciência pessoal do Termo de Início
de Procedimento Fiscal – TIPF e encerrada em 30/01/2019 com a ciência do
Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal.
Foi lavrado no procedimento fiscal o Auto de Infração - Contribuição
Previdenciária da Empresa e do Empregador, contendo as seguintes infrações:
• Código de Receita 2141: Divergência de contribuição da empresa sobre bases
declaradas de empregado; e • Código de Receita 2158: Divergência de GILRAT
sobre bases declaradas de empregado.
No Relatório Fiscal (fls. 14/21) a Autoridade Lançadora registrou os fatos
apurados, bem como as irregularidades encontradas no exercício de sua
competência legal.
Nesse compasso, de forma resumida, destacam-se as seguintes informações:
1. A Fundação Municipal de Saúde de Canoas, doravante denominada FMSC, foi
criada pela Lei Municipal no 5.565, de 30/12/2010. Com base neste dispositivo foi
publicado o Decreto no 863, de 26/12/2011, o qual aprovou o Estatuto da FMSC.
Este, no seu art. 1°, estabelece que a FMSC é uma fundação estatal com
personalidade jurídica de direito privado, cujo órgão instituidor é o Município de
Canoas; 2. Verificou-se que a entidade registrou elevados valores no campo
"Compensação" das GFIP alterando sensivelmente o valor devido relativo às
contribuições previdenciárias (cota a cargo das empresas, inclusive a destinada ao
GILRAT); 3. Intimada a justificar a compensação, a entidade explicou que o campo
compensação da GFIP foi utilizado unicamente para ajustar o valor devido àquele
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.860 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720004/2019-98
3
que a Fundação entendia como correto, pois considerava-se entidade beneficente
de assistência social tendo em vista ter encaminhado requerimento de concessão
de CEBAS-SAÚDE; 4. A FMSC teve fiscalização anterior que abrangeu os anos-
calendário 2014 e 2015, tendo sido apurados os créditos tributários que foram
incluídos no processo da RFB no 1065720541/2017-76, ocasião em que
apresentou documentos comprovando o protocolo em 03/12/2014 de pedido de
concessão originária de CEBAS. A fiscalização anterior teve início em 24 de
outubro de 2016. No exercício de 2017 não foram mais realizadas compensações
nas GFIP; 5. A fiscalização anterior constatou que de acordo com informações
obtidas, a entidade não era possuidora do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS); 6. O requerimento de CEBAS consta do protocolo
número 25000225821/201491, e encontra-se em andamento junto ao Ministério
da Saúde; 7. Em decorrência dos fatos descritos e seu cotejamento com os
ditames legais aplicáveis, foram apurados os valores devidos relativos às
contribuições previdenciárias pela insuficiência de recolhimento resultante dos
ajustes indevidos mediante inserção de valores no campo "Compensação" das
GFIP; 8. A fiscalização confeccionou planilha contendo os resumos das bases de
cálculo mensais, dia de envio e código de controle das GFIP, que transcreve no
item 3.2; 9. No item 3.3 apresenta planilha com os valores das contribuições que
deixaram de ser recolhidas em virtude da compensação; 10. Foi aplicada a multa
de ofício de 75%, prevista pelo art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96; e 11.
Constatada, em tese, crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária
tipificado no art. 337-A do Código Penal, incluído pela Lei no 9.983, de 14 de julho
de 2000, os casos citados serão objeto de comunicação à autoridade competente
para análise quanto à propositura de ação penal, após o trânsito administrativo
definitivo dos créditos lançados.
DA IMPUGNAÇÃO.
Regularmente cientificada e irresignada com a autuação, a contribuinte respalda
seu inconformismo em argumentação articulada nos termos a seguir sintetizados.
1. Da Tempestividade.
Alega que foi cientificada do referido auto de infração aos trinta (30) dias do mês
dezembro de 2019, iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia útil
seguinte, ou seja, no dia trinta (31) de janeiro de 2019. Sendo assim,
considerando-se o prazo de 30 (trinta)dias preconizados no art. 15 do Dec.
70.235/72 para a interposição da Impugnação, a defesa terá como prazo fatal a
data de 1o de março de 2019, sexta-feira.
2. Da Legitimidade e do Interesse Jurídico.
Acerca da legitimidade para propor o presente recurso, a FMSC encontra respaldo
no inciso I, do art. 58 da lei 9.784/99, que transcreve.
3. Dos Fatos.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.860 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720004/2019-98
4
Traz um breve resumo da natureza jurídica da FMSC e dos serviços oferecidos,
litteris:
A Fundação Municipal de Saúde de Canoas (FMSC), ora impugnante, teve sua
criação autorizada pela Lei no 5.565, de 30 de dezembro de 2010, posteriormente
regulamentada pelo Decreto no 863, de 26 de dezembro de 2011, constituindo-se
como entidade pública fundacional, sem fins lucrativos, de natureza estatal,
voltada ao interesse coletivo e à utilidade pública, com autonomia gerencial,
patrimonial, orçamentária e financeira.
A impugnante é vinculada à Secretaria Municipal da Saúde (SMS), à compete fixar
diretrizes e políticas, relativas as ações e serviços prestados em seu âmbito de
atuação, previstas em seu Estatuto (Decreto 863/2011), definidas nos termos do
Contrato Estatal no 170 e Termos Aditivos no 218 e 340/2017 e 06/2019.
A Impugnante atua com a finalidade exclusiva de operar uma rede integrada e
articulada de serviços de saúde e bem estar-social, com ações que levem em
conta o perfil epidemiológico da população, desenvolvida sob a forma de
programas com metas de impacto, definidas sobre a atenção básica, as áreas de
especialidades, as atividades de apoio, através dos serviços auxiliares de
diagnóstico e terapia, promoção, prevenção e proteção da saúde coletiva e
individual, além, da assistência médico-hospitalar de urgência e do atendimento
pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
Em seguida apresenta os fundamentos em que se deu a autuação, ressaltando
que a fiscalização apontou o registro de compensação na GFIP que alterou
sensivelmente a importância devida.
Destaca que, em auditoria fiscal anterior, a diretoria da entidade esclareceu que o
campo “Compensação” da GFIP foi utilizado unicamente para ajustar o valor
devido àquele que os gestores da época entendiam ser o correto, em razão do
caráter assistencial e beneficente da entidade e sua atividade-fim, bem como pela
personalidade jurídica (entidade pública fundacional, sem fins lucrativos).
4. Da Ação Judicial.
Informa que, em dezembro de 2013, ingressou com ação declaratória em face da
União Federal, a qual tramitou na 2a Vara Federal desta Subseção Judiciária, sob o
no 5013905-85.2013.4.04.7112. A referida ação, que buscava o reconhecimento
da imunidade tributária foi extinta, sem resolução de mérito, sob o fundamento
de que sequer houve pedido administrativo para reconhecimento do tratamento
tributário tencionado.
Acatando o entendimento do Magistrado, a Impugnante optou em 2014, por não
recorrer da decisão judicial, vindo a postular junto ao Ministério da Saúde,
mediante o processo no 25000.225821/2014-91, a concessão de Certificado
CEBAS, com fundamento nas disposições da Lei no 12.101/2009.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.860 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720004/2019-98
5
Informa ainda que não possui ação judicial em trâmite que tenha por objeto a
mesma tese que respalda a presente impugnação.
Do Mérito.
5. Do Direito à Imunidade/Isenção.
Discorre sobre a criação da entidade, que foi instituída pelo poder público
municipal por lei municipal que lhe conferiu o caráter de entidade fundacional
beneficente de assistência social.
Com o fim de esclarecer a situação jurídica da entidade, como entidade integrante
da Administração Pública, cita o entendimento do STJ de que a fundação pública
de direito privado é regida pelo Código Civil, e demais normas de direito privado,
apenas no que couber, e isso não afasta, logicamente, o regime jurídico-público
que lhe é natural. Nesse contexto, é necessário frisar que a impugnante deve
observância aos princípios e regras que regem a Administração Pública, estando
sujeita ao controle e fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, bem como, no
que tange aos contratos relativos a atividade-meio, atrelada às normas da Lei de
Licitações no 8.666/93, entre outras normas que tutelam o patrimônio público.
Anota que não recolheu as contribuições patronais lançadas nessa autuação,
notadamente, em razão da natureza jurídica que possui a Impugnante, bem como
do campo de atuação dentro da finalidade para o qual foi criada, pois considera
que a FMSC se enquadra na hipótese prevista na regra da imunidade na
Constituição em seu art. 195, §7o, o que afasta a incidência do INSS PATRONAL e
do PIS.
Ressalta o equívoco na utilização da palavra “isenção”, uma vez que se trata de
típica hipótese de imunidade, citando jurisprudência do STF no sentido de que, na
cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da Constituição da República, há uma típica
garantia de imunidade (e não de simples isenção) estabelecida em favor das
entidades beneficentes de assistência social.
Deflui do entendimento acima que é correto, portanto, referir que aqui se busca a
obtenção do reconhecimento de imunidade constitucionalmente estabelecida em
favor da ora Impugnante, não devendo o órgão administrativo obstruir tal direito
amparado em lei ordinária inaplicável ao caso.
Para respaldar o seu direito à imunidade, passa a discorrer sobre as ações
empreendidas pela entidade, sobretudo na área da saúde pública no âmbito da
Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) do Sistema Único de Saúde (SUS).
Afirma não caber à Fazenda Pública restringir o efeito de aplicação da garantia
constitucional, consubstanciada no art. 195, §7o, da CF/88.
Alega que a impugnante é uma Fundação Pública e membro da Administração
Indireta Municipal, cuja personalidade de Direito Privado lhe conferiu poucos
aspectos, como é o caso da contratação de empregados pela CLT.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.860 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720004/2019-98
6
Conclui que a impugnante não pode ser considerada pessoa jurídica de direito
privado para os efeitos do que dispõe o art. 1o da Lei no 12.101/2009. Em seguida
afirma que é antes um ente da administração pública indireta, razão pela qual o
referido dispositivo legal, não se lhe aplica, devendo ser dispensada de obter o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS-Saúde), pelo que
o reconhecimento do direito à imunidade possui natureza essencialmente
declaratória e ex tunc.
Transcreve julgamento do TRF-4 no sentido de que havendo prova de que a
entidade atende aos requisitos materiais elencados no art. 55 da lei 8.212/91, o
fato dela não dispor do CEBAS ou de declaração de utilidade pública federal,
estadual ou municipal, não constitui óbice ao reconhecimento do seu direito ao
gozo da imunidade tributária, em atendimento ao próprio postulado normativo
aplicativo da razoabilidade.
Cita as exigências contidas no art. 14 do CTN, para justificar o cumprimento de
todos os requisitos para a concessão da imunidade. Robustece seus argumentos
transcrevendo jurisprudência assente dos Tribunais, para em seguida concluir que
o conceito constitucional de entidade beneficente de assistência social não
contempla restrição alguma à natureza da beneficiária da imunidade tributária,
sendo necessária a análise sua natureza pública, seu caráter beneficente, sua
utilidade pública, bem como a ausência de fins lucrativos, além da aplicação
integral de seus recursos na atividade-fim. Condições estas que a Fundação
Municipal de Saúde de Canoas satisfaz integralmente.
Aduz que cumpre os requisitos estabelecidos de isenção estabelecidos na Lei no
12.101/99 e no art. 55 da Lei 8.212/91, cita cada um e expõe o cumprimento das
exigências pela entidade, para concluir que a impugnante não tem fins lucrativos,
possui seu patrimônio totalmente voltado para realização das atividade-fim para o
qual foi criada, qual seja, assistência na área da saúde e do implemento das
políticas municipais voltadas ao bem estar das populações carentes.
Por fim, arremata afirmando que resta plenamente caracterizada e comprovada a
condição de entidade beneficente de assistência social, o que habilita a FMSC ao
reconhecimento do direito à isenção/imunidade tributária em relação as cotas
patronais (INSS PATRONAL E PIS).
6. Dos Pedidos.
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
Procedimento Fiscal, pelas razões de direito expostas, requer a ora Impugnante
seja acolhida a presente Impugnação ao Auto de Infração no
1010700.2018.00302, para o fim de determinar o cancelamento do débito fiscal
apurado pela auditoria da Receita Federal, DRF-Novo Hamburgo, nos autos do
Processo no 11065-720.004/2019-98, bem como, na presente oportunidade e
com base nos elementos constantes nos presentes autos, a promoção do
reconhecimento ao direito desta Fundação Pública, ora Impugnante, à imunidade
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.860 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720004/2019-98
7
tributária, com fundamento no art. 195, § 7o, da CF/88, por se tratar de medida
adequada de JUSTIÇA!
A decisão de primeira instância, por unanimidade, julgou procedente a impugnação,
exonerando o crédito tributário, que se encontra assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2016 a 31/12/2016 FUNDAÇÕES CRIADAS POR LEI. DESNECESSIDADE DO
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE PARA GOZO DA IMUNIDADE.
A criação de entidade filantrópica sem fins lucrativos por lei supre o certificado ou
registro que ateste tal finalidade, devendo ser considerada imune ao
recolhimento das contribuições previdenciárias patronais se somente foi esse o
requisito apontado como descumprido pelo fisco.
A DRJ recorre de oficio, por se tratar de exoneração de crédito de valor superior a
R$ 2.500.00,00.
É o Relatório

VOTO
Conselheiro CLEBER FERREIRA NUNES LEITE, Relator

Da Admissibilidade do Recurso de Ofício
A controvérsia posta no recurso de ofício é a exoneração total do lançamento
O recurso de ofício deve-se ao fato de a decisão ter exonerado ( tributo mais multa)
no valor de R$ 12.494.348,29.
Assim, o juízo de admissibilidade do recurso de oficio, deve ser verificado na forma
da Súmula CARF n.o 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância
Considerando-se o montante exonerado, tem-se que mesmo com a exoneração
total do crédito, aponta-se para uma redução em primeira instância inferior ao atual limite de
alçada de R$ 15.000.000,00 da Portaria MF n.o 02, de 17 de janeiro de 2023, o que afasta o
conhecimento do recurso de oficio.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso de Oficio em razão do valor de
alçada.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.860 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720004/2019-98
8

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE

Fl. 232
DF CARF MF
Original